Tribunal: TJSP
Processo: 0010034-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pleito de desclassificação para falta de natureza média – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Pleito de desclassificação para falta de natureza média – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.